Tribunal: TJMT
Processo: 1002943-11.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002943-11.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEIVID ALEXANDER DE LIMA - CPF: 411.410.161-68 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1002943-11.2019.8.11.0006

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RECORRIDO: DEIVID ALEXANDER DE LIMA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 10/12/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE – REJEITADA.
Verificada a aposição de gravame de forma indevida, oriunda de fraude, permanece a legitimidade passiva da parte recorrente, diante do risco de sua própria atividade, bem como, pela falta de cautela ao celebrar o contrato, sem ao menos ser exigido o reconhecimento de firma do vendedor do veículo, lavrando contrato sem tal cautela, trazendo para si os riscos de sua operação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

MÉRITO –

LAVRATURA DE GRAVAME EM VEÍCULO APREENDIDO – PREJUDICANDO O DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DE LONGA DATA- DEVER DE DAR BAIXA – DANO MORAL OCORRENTE – INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Registro que, em detida análise dos autos, ainda dentro do poder geral de cautela, este relator determinou à parte recorrida que apresentasse em cartório da Comarca de Origem, para a digitalização do CRLV apresentado juntamente com a exordial, para a verificação e conferência, bem como, da certificação pelo Sr. Gestor Judicial, com o objetivo de verificar a veracidade do documento e afastar qualquer possibilidade de dúvidas sobre o mesmo, em confronto com o documento de CRLV apresentado pelo banco em sede de contestação.

Observa-se que, apesar de ter a frente documental idêntica, o verso se mostra totalmente diferente, divergindo ali, os valores da negociação, bem como, ainda da existência de assinatura no documento, observando-se que o documento que está em poder do autor e devidamente apresentado na escrivania (ID 66949465 e seguintes dentro do mesmo), o mesmo é exatamente aquele apresentado na inicial, cujo valor é diferente e inexiste qualquer assinatura do autor autorizando a transferência, ao passo que, o documento trazido pelo banco em contestação, existe valor diverso e ainda assinatura, que, supostamente seria do autor, porém, sendo esta diversa dos documentos acostados aos autos, bem como, sem qualquer sinal de que a firma teria sido reconhecida, ou seja, diante de tais elementos, a fraude resta evidenciada, ainda mais quando o autor tem o documento original do CRLV em suas mãos.

Diante de tais situações, imperiosa a baixa do gravame, já determinado na sentença, bem como, ocorrente o dano moral, ainda mais quando se observa que o autor está com o veículo apreendido em outra comarca, após o negócio de insucesso, sendo o veículo apreendido sem a devolução pelo magistrado, justamente pelo gravame existente em favor do banco recorrente, de onde, levando em conta a situação, a humilhação e gravidade dos fatos, bem como, o tempo que tudo tem ocorrido, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra razoável e proporcional a recompor os abalos do autor e a servir de caráter pedagógico ao ofensor a não merecer reparos.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença for mantida integralmente, pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante da sucumbência da parte recorrente, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020